Tribunal: TJMT
Processo: 1011772-97.2024.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011772-97.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GERSON SOARES - CPF: 302.597.621-72 (APELADO), GERSON SOARES - CPF: 302.597.621-72 (APELANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo, determinou a devolução simples dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a validade do contrato de empréstimo e a regularidade dos descontos; (ii) a necessidade de devolução dos valores em dobro; e (iii) a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco não comprovou a contratação regular do empréstimo, descumprindo seu ônus probatório, o que justifica a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados.

4.

A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, pois não há prova de má-fé da instituição financeira.

5.

Os descontos indevidos em conta de benefício previdenciário configuram dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00, por observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6.

Não há elementos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento
: “O fornecedor tem o ônus de comprovar a contratação regular de empréstimo, sob pena de nulidade do contrato e devolução dos valores descontados. O desconto indevido em conta de benefício previdenciário configura dano moral presumido, e enseja a repetição do indébito simples, pela ausência de má-fé do fornecedor”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, e 80; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1012458-23.2023.8.11.0041; STJ, AgInt no AREsp 1.866.973.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO AGIBANK S.A e GERSON SOARES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedente a “
Ação declaratória de nulidade contratual c/c pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos materiais e morais
”
.
Na sentença recorrida, a Magistrada reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo pessoal com desconto em conta nº 1257118904,

determinando a devolução simples dos valores mensais descontados indevidamente, bem como condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Além disso, condenou o Banco nas verbas sucumbenciais fixadas em 10% sobre o valor da condenação (id. 266876802).

Inconformado, o apelante
BANCO AGIBANK S.A.
sustenta a
validade do contrato juntado no recurso
, alegando que houve
assinatura no pacto
, apresentação de
documentação pessoal
, além do
depósito do valor do empréstimo na conta do autor
. Afirma, ainda, que a restituição dos valores e a condenação por danos morais devem ser afastadas, pois os descontos foram legais e não há comprovação de abalo moral significativo.
Nesses termos, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, minorar o
quantum
arbitrado da indenização por danos morais, aplicando as penas de litigância de má-fé ao autor (id. 266876803).

Por sua vez, o apelante GERSON SOARES
requer o provimento do recurso para que a
devolução dos valores ocorra em dobro
, sob a alegação de que houve má-fé por parte do banco ao efetuar os descontos sem autorização válida (id. 266876811).

Foram apresentadas
contrarrazões
por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos (ids. 266876809 e 266876813).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

DA APELAÇÃO DO BANCO AGIBANK S.A

O recurso visa à reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, minorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

O cerne da controvérsia recursal reside na validade do contrato de empréstimo pessoal com desconto em conta nº 1257118904, cuja nulidade foi reconhecida pelo Juízo
a quo
por ausência de manifestação de vontade válida do autor, e eventual direito à restituição dos valores e indenização por danos morais.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada quando não evidenciado o dano ou sua relação com a conduta do fornecedor. Além disso, cabe ao prestador do serviço comprovar que sua atuação foi regular, conforme a Teoria do Risco adotada pelo CDC e pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

O Banco Agibank argumenta que houve regular celebração do contrato
,
com
assinatura, apresentação de documentos e depósito do valor contratado na conta do apelante
.

No entanto, não logrou demonstrar nos autos a autenticidade da contratação, tampouco a ciência do consumidor sobre os termos do contrato, ônus que lhe incumbia. O
único
documento, anexado em grau recursal pelo Banco consiste no espelho do Contrato (id. 266876805), sem assinatura ou autenticação virtual do autor e ainda, desacompanhada de quaisquer de seus documentos pessoais, de produção unilateral e sem valor probatório robusto.

Assim, estando caracterizada a irregularidade da contratação, deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade do contrato n.
1257118904
e d
os 11 (onze) descontos realizados na conta de recebimento do benefício previdenciário do autor, sob a rubrica “Debito CP Agibank - 1257118904”, no valor mensal de R$. 325,39.

A propósito, o seguinte precedente:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à provada dívida (art.373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.

(N.U 1012458-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,Publicadono DJE 15/03/2024).

Evidenciado o ato ilícito, o nexo de causalidade e os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela apelada em decorrência dos descontos indevidos na conta de recebimento do benefício previdenciário, que afrontou sua dignidade e ensejou a responsabilização pelo pagamento de indenização por danos morais, nos termos dos artigos 186 e 187 c/c art. 927, todos do Código Civil.

O simples desconto injustificado de valores nos proventos mensais do consumidor, traduzido em
subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito e o prejuízo suportado pela vítima. No entanto, a reparação não deve resultar em enriquecimento sem causa, sem que se perca de vista o necessário caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Então, sob essa perspectiva, tenho que o valor de R$. 5.000,00 (cinco mil reais) se revela razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Lourdes Aparecida Gomes da Costa contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em face do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores. Alega a recorrente a ilegalidade dos descontos realizados sob a rubrica "Contribuição Sindiapi", sem sua anuência, e postula a repetição do indébito em dobro, bem como a majoração dos danos morais arbitrados na sentença.

II. Questão em discussão

3. O cerne da controvérsia consiste na verificação da legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, da necessidade de repetição do indébito em dobro e da adequação do quantum indenizável fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

4. A relação entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

5. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contratação válida, sendo incontroversa a inexigibilidade da dívida.

6. Constatada a cobrança indevida, o art. 42, parágrafo único, do CDC prevê expressamente a repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável, o que não se verifica nos autos.

7. O dano moral é presumido, em razão dos descontos indevidos incidentes sobre verba de caráter alimentar, comprometendo o sustento da autora.

8. O quantum indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela razoável diante das peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para determinar a repetição do indébito em dobro, no montante de R$ 836,94 (oitocentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova da contratação de serviço que implique desconto em benefício previdenciário enseja a declaração de inexistência de débito e a repetição do indébito em dobro. 2. O desconto indevido em verba de caráter alimentar configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.10.2019; STJ, AgInt no REsp 1.866.973, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.08.2021.

(N.U 1014501-50.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

No tocante ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo apelante
BANCO AGIBANK S.A
, verifica-se que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito meramente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 80 do CPC.

DA APELAÇÃO DE GERSON SOARES

O recurso visa à reforma da sentença para determinar a restituição dos valores de forma dobrada.

Na espécie,
é caso de manter a devolução na forma simples, afastando o pedido do apelante pela aplicação em dobro, cujo
pressuposto é a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

Entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar que tenha o Banco agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

A propósito, julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -
PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS

- EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (AgInt no AREsp 1234635/SP).
Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO

PROVIMENTO aos Recursos de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025